Tribunal: TJES
Processo: 5006452-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006452-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: T. B. P.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. BLOQUEIO E LEVANTAMENTO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TEA EM CLÍNICA DESCREDENCIADA. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a constrição judicial e liberação parcial de valores destinados ao custeio de tratamento multidisciplinar de menor portador de Transtorno do Espectro Autista em clínica descredenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão de levantamento prévio dos valores; (ii) estabelecer se é legítima a manutenção do bloqueio e liberação de valores para garantir tratamento médico em clínica não credenciada, bem como da multa cominatória aplicada pela recalcitrância no cumprimento da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto é rejeitada, pois o recurso visa reformar a própria decisão que determinou a constrição e liberação de valores, sendo possível a reversão jurídica e patrimonial dos efeitos já produzidos.

O bloqueio de valores constitui medida legítima e proporcional para garantir o resultado prático equivalente da obrigação de fazer, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial pela operadora.

Documentação apresentada no curso do recurso comprova a destinação integral dos valores ao tratamento prescrito, afastando alegações de enriquecimento ilícito ou desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

A liberação de valores para custeio de tratamento médico, ainda que já efetivada, não acarreta perda superveniente do objeto do recurso quando se discute a legalidade da decisão que a determinou.

É legítima a manutenção de bloqueio e levantamento de valores para assegurar tratamento de menor com TEA em clínica não credenciada, quando inexistente plano de transição e comprovada a adequação terapêutica.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar a proporcionalidade e pode ser mantida diante de recalcitrância no cumprimento da ordem judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator; e sob igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A – “SÃO BERNARDO SAMP”
, contra decisão interlocutória lançada ao id. 66329153, proferida nos autos da
“
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência”, ajuizada por T. B. P., representado por sua genitora Mayra Layza Bahiense Soares, a qual determinou a constrição judicial da quantia de R$ 198.320,00 (cento e noventa e oito mil, trezentos e vinte reais), correspondente à soma da multa judicial limitada a R$ 50.000,00 e das despesas médicas já devidas e ainda projetadas (R$ 148.320,00), em favor do agravado, para custeio de tratamento multidisciplinar do menor em clínica descredenciada da rede de atendimento da operadora de saúde agravante. Determinou, ainda, que fossem expedidos alvará para levantamento parcial dos valores e manutenção do valor da multa cominatória em conta judicial até deliberação ulterior.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese: (i) que a operadora disponibilizou atendimento na rede credenciada própria antes e após o descredenciamento da clínica requerida, sendo a recusa de tratamento imputável exclusivamente aos genitores do menor; (ii) que a clínica escolhida pela parte autora está sob suspeita de fraude, inclusive com boletim de ocorrência lavrado, e que a genitora do agravado é sócia da referida clínica; (iii) que o valor constrito e liberado não está vinculado a comprovação de efetiva prestação do serviço médico, ensejando potencial enriquecimento ilícito; (iv) que o bloqueio de valores compromete gravemente o equilíbrio financeiro da operadora e viola o princípio da continuidade do serviço assistencial, com riscos à coletividade; (v) requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento integral do recurso.

Decisão
juntada ao evento 13600291, que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo para sobrestar, até ulterior deliberação, a liberação por alvará judicial dos valores constritos (R$ 148.320,00), mantendo-se o bloqueio determinado na origem, condicionando eventual levantamento à comprovação de despesas, sob fundamento de ausência de demonstração, nos autos, de efetivo desembolso do tratamento do menor junto à Clínica Em.Si.

Embargos de Declaração
opostos por
Theo Bahiense Passos
em face da decisão monocrática de minha lavra, sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de perda superveniente do objeto, uma vez que a transferência dos valores bloqueados já havia sido efetivada em 09/04/2025, antes da interposição do agravo de instrumento pela SAMP (30/04/2025), conforme certidão ID 66862860; (ii) a conduta da agravante em omitir tal fato ao Tribunal teria induzido a erro, configurando má-fé processual (art. 77 do CPC), pois pleiteou suspensão de levantamento de valores já transferidos; (iii) inexistia, na decisão de 1º grau, qualquer condicionamento prévio de levantamento à apresentação de notas fiscais ou prestação de contas, de modo que a imposição pela decisão embargada configuraria inovação indevida e violação ao princípio da legalidade, afetando o direito fundamental à saúde da criança (art. 227 da CF e art. 1º do ECA); (iv) a documentação anexada comprovaria a destinação integral dos valores ao custeio do tratamento, mediante notas fiscais, planilhas de sessões, comprovantes de pagamento e relatórios terapêuticos; e (v) requer efeito infringente para revogar a parte final da decisão que suspendeu o levantamento, ou, subsidiariamente, que se esclareça a inexistência de condicionantes na decisão de 1º grau, além de prequestionar a matéria para eventual recurso excepcional.

C
ontrarrazões
apresentadas pela
SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A
pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos aclaratórios, sob os seguintes fundamentos: (i) a decisão recorrida não apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), tratando-se de tentativa de rediscussão de mérito por via inadequada; (ii) inexistência de perda do objeto, pois não há prova de desembolso prévio ao levantamento, sendo este realizado de forma equivocada, sem contraditório e sem comprovação mínima do custeio; (iii) documentos apresentados pela embargante seriam frágeis, pois indicariam pagamentos mais de um mês após o levantamento, notas fiscais emitidas apenas no final de maio de 2025, ausência de assinaturas em laudos e relatórios, e planilhas sem origem confiável; (iv) inexistência de prova de que os valores levantados estejam efetivamente sendo utilizados para o tratamento; e (v) necessidade de manutenção da decisão monocrática e da fiscalização rigorosa dos recursos.

Parecer juntada ao ID 15311058 opinando pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, por inadequação da via eleita e reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

I. Dos Embargos de Declaração prejudicados.

Quanto aos Embargos de Declaração opostos pela parte Agravada em face da decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo parcial, considerando que a peça se volta contra decisão unipessoal desta Relatora, visa à sua reforma, e seria desnecessário qualquer ajuste para fins de adequação ao §1º do Art. 1.021, CPC, poder-se-ia recebê-la como Agravo Interno, na forma expressa do §3º do Art. 1.024, verbis: “
O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do
art. 1.021, § 1º
.”

Contudo, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, e considerando que o Agravo de Instrumento se encontra, neste momento, apto ao julgamento de mérito por este Colegiado, o qual possui cognição mais ampla e exauriente,
reputo prejudicado o recurso incidental
, uma vez que sua análise restará
absorvida
pelo presente julgamento.

II. Da Preliminar aventada- Perda Superveniente do Objeto

A parte Agravada, por meio dos Embargos de Declaração de ID 13873940, opostos em face da decisão monocrática desta Relatoria, sustenta, em sua essência, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, tese encampada pela Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer.

O núcleo de sua argumentação repousa na cronologia fática, segundo a qual a transferência dos valores bloqueados, efetivada em 09 de abril de 2025 , ocorreu em momento anterior não apenas à decisão liminar proferida nos presentes autos desta instância revisora (16 de maio de 2025), mas à própria interposição do recurso (30 de abril de 2025), concluindo, assim, que a pretensão da Agravante de "suspender a liberação" de valores já liberados seria inócua, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional recursal.

Não obstante, uma análise mais detida e que transcende a literalidade do pedido recursal para alcançar a sua finalidade impõe a rejeição da preliminar sustentada.

O interesse recursal, como cediço, assenta-se no binômio necessidade-utilidade, e a necessidade do recurso é patente, porquanto o Agravo de Instrumento se afigura como o único meio processual idôneo para submeter a decisão interlocutória gravosa ao reexame por esta instância
ad quem
. A controvérsia, portanto, reside na suposta ausência de utilidade do provimento final.

A tese da Agravada limita o objeto do recurso à sua dimensão puramente impeditiva e prospectiva, ou seja, à capacidade de obstar um evento futuro – a penhora de valores da Operadora Agravante. Ocorre que a pretensão da Agravante, interpretada de forma lógico-sistemática a partir da integralidade de suas razões, não se resume a evitar a liberação dos fundos; o que se busca, em essência, é a
reforma da própria decisão judicial que a determinou
, por entendê-la ilegal e desproporcional.

A tutela de urgência, por definição legal (art. 300, §3º, do CPC), é marcada pela
reversibilidade
, e a transferência de quantia pecuniária é o exemplo paradigmático de um ato cujos efeitos são reversíveis no plano jurídico-patrimonial. O fato de o alvará já ter sido cumprido não torna a decisão que o originou imutável, nem cria um ato imune à revisão.

A consumação do ato exaure a eficácia da decisão de 1ª instância, mas não subtrai deste órgão jurisdicional superior o poder-dever de reexaminar sua legalidade, como pretende a recorrente.

Acaso este Egrégio Colegiado, ao final, dê provimento ao Agravo de Instrumento, este não será inútil, pelo contrário, produzirá um efeito prático, útil e juridicamente relevante:
a cassação
ou reforma
do
decisum
que legitimou a transferência dos valores.
A partir desse provimento, o levantamento efetuado pela Agravada perde seu fundamento de validade, transmudando-se em um ato indevido e ensejando a obrigação de restituição das partes ao
statu quo ante
.

Adicionalmente, impende destacar que o valor total da constrição judicial – R$ 198.320,00 – é composto por duas verbas de naturezas distintas: A decisão agravada é explícita ao detalhar que o montante corresponde "à soma da multa judicial limitada a R$ 50.000,00 e das despesas médicas já devidas e ainda projetadas (R$ 148.320,00)", de sorte que, enquanto a parcela referente às despesas médicas foi objeto do alvará e efetivamente liberada à Agravada, a mesma decisão determinou que "o valor correspondente à multa cominatória, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deverá permanecer na conta judicial até ulterior deliberação".

Dessarte, ainda que se cogitasse,
ad argumentandum tantum
, a perda de objeto quanto à parcela liberada (tese já rechaçada), o interesse recursal remanesceria hígido e inalterado no que tange à multa cominatória. De qualquer maneira, a Agravante questiona a integralidade do bloqueio.

Portanto, seja pela natureza restauradora do provimento recursal quanto aos valores já levantados, seja pela natureza revisional e impeditiva quanto à multa ainda retida, o objeto do presente Agravo de Instrumento não se perdeu.

Pelo exposto,
r
ejeito
a preliminar de perda superveniente do objeto recursal.

É como voto.

III. Do mérito Recursal.

Vencidas as questões processuais, adentro ao mérito do Agravo de Instrumento e, após reavaliar a controvérsia à luz do robusto acervo probatório ora consolidado, já adianto que será caso de
desprov
er
o recurso
.

Consoante relatado supra, em sede de cognição prefacial, por um dever de cautela, deferi parcialmente o efeito suspensivo ao recurso, sob a única e exclusiva constatação de que, naquele momento, "
não foram apresentados nos autos originários comprovantes hábeis, como notas fiscais ou recibos, capazes de indicar qual a quantia está sendo despendida pela parte agravada para manter o tratamento do menor na Clínica “Em Si”, de forma particular, em razão do descumprimento da recorrente quanto à ordem judicial
".

Assim, deferi parcialmente o pedido da gravante para, ipsis litteris, “sobrestar, até ulterior deliberação, a liberação por alvará judicial dos valores constritos (R$ 148.320,00), mantendo-se o bloqueio determinado na origem, sem prejuízo de posterior levantamento, se for o caso”, a esclarecer que, até aquele momento, não havia informação segura de que a Agravada já havia levantado a quantia constricta.

Frise-se que tal exigência não fora imposta pelo juízo
a quo
, tendo sido uma prudência adotada por esta Relatora para evitar possível dano reverso.

Ocorre que, no transcorrer do processamento deste agravo, o cenário fático-probatório se alterou substancialmente, uma vez que a parte Agravada, em suas manifestações subsequentes, logrou êxito em coligir aos autos (deste Agravo e também aos autos de origem) um denso acervo documental que supre, a contento, a lacuna que justificou a medida de cautela, sendo apresentados:

Notas Fiscais
detalhando os serviços prestados pela clínica e o pagamento – ID’s 13873948 ao 13873951;

Relatórios e Laudos de Evolução Terapêutica –
ID’s 13873952, 13873954 13873958 ;

Planilhas e Controles de Frequência
às sessões – ID’s 13873953 ao 13873957; e

Comprovantes de Pagamento e Transferências Bancárias
que demonstram o fluxo financeiro para a prestadora de serviços – ID’s 13873944 ao 13873947.

Tal documentação corrobora as alegações da Agravada e afasta, ao menos nesta fase de cognição sumária, a tese de enriquecimento ilícito ou de ausência de destinação dos recursos.

Ademais, é imperativo rememorar o contexto que levou à drástica medida de constrição patrimonial da Agravante. Vejamos:

Como havia relatado em minha decisão prefacial, a decisão de origem que concedeu tutela de urgência à parte autora para manter o tratamento do menor junto à clínica “Em Si” foi confirmada em sede de cognição sumária por este próprio Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5019492-54.2024.8.08.0000, sob a minha relatoria, motivo pelo qual o presente recurso foi redistribuído por prevenção.

Naquela ocasião, indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado pela mesma operadora ora agravante, reconhecendo-se que, à míngua de comunicação prévia do descredenciamento da Clínica “Em Si” ao beneficiário, portador de TEA, e diante da ausência de plano de transição para viabilizar a continuidade terapêutica, era cabível e necessária, ainda que provisoriamente, a manutenção do vínculo com a mencionada clínica, sem que isso significasse custeio indefinido e irrestrito da prestação descredenciada. Inclusive, informo que o referido Agravo nº 5019492-54.2024.8.08.0000 também já se encontra relatado e pronto para ser incluído em pauta de julgamento por esta colenda Câmara.

Em harmonia com essa orientação, reiterei na decisão aqui tão mencionada que não se trata de reconhecer direito à livre escolha de prestador não credenciado pelo beneficiário – como insiste em alegar a Agravante-, mas sim de preservar a eficácia de uma relação terapêutica em curso, cuja ruptura abrupta, sem planejamento mínimo, gera prejuízo concreto e imediato à evolução do tratamento especializado em TEA, notoriamente sensível às mudanças de rotina e ambiente clínico, não assistindo nenhuma razão à agravante quanto à tese de que haveria constrição abusiva sem respaldo legal, tampouco que se está diante de decisão nova e autônoma.

O bloqueio de valores ordenado nos autos originários foi
consectário lógico da tutela de urgência anteriormente concedida
e, por ora, reconhecida como legítima por esta Câmara revisora, de forma que sua manutenção, ainda que por meios executivos atípicos, é plenamente admissível no contexto do artigo 297 c/c artigo 536, ambos do CPC.

Cumpre consignar, ainda, que a operadora agravante recalcitrou deliberadamente em cumprir a ordem liminar judicial regularmente deferida em
19 de novembro de 2024
, cujo conteúdo permaneceu hígido e eficaz, não havendo qualquer provimento judicial que lhe tivesse suspendido a eficácia ou revogado.

Assim, revela-se de todo descabida a pretensão de afastamento ou revogação da multa cominatória diária, a qual fora validamente fixada pelo juízo a quo como meio coercitivo necessário ao adimplemento da obrigação de fazer, consistente no custeio do tratamento terapêutico de menor impúbere, portador de Transtorno do Espectro Autista.

O valor total da multa, limitado ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – o qual foi alcançado com a recalcitrância da agravante-, não destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando ponderados (i) o bem jurídico tutelado – a saúde e o desenvolvimento neuropsicomotor de criança em situação de vulnerabilidade clínica e social; (ii) a resistência contumaz e reiterada da operadora em observar a ordem judicial emanada; e (iii) a finalidade eminentemente coercitiva e pedagógica da sanção, que não se confunde com indenização de natureza punitiva.

Logo, ausente qualquer excesso ou desvio na fixação do valor, não há se falar em afastamento, mitigação ou modificação da multa diária, sobretudo quando já consolidado o patamar máximo estipulado judicialmente em virtude do iterado descumprimento da medida liminar pela própria agravante, conduta esta que afronta a autoridade da jurisdição e compromete a efetividade da tutela jurisdicional de urgência concedida.

Inclusive, esse valor continuará constrito, não foi objeto da determinação de alvará realizada na mesma decisão agravada, como relatado anteriormente.

De igual modo, a questão atinente à suposta oferta de prestador equivalente pela Agravante não é nova a esta Relatoria. Conforme já assentado em minha decisão preambular nestes autos, e nos autos do prévio Agravo de Instrumento nº 5019492-54.2024.8.08.0000, a matéria foi assim apreciada:

“
De igual modo, a alegação de que houve indicação de outro prestador credenciado à rede da SAMP com capacidade para prestar o mesmo tratamento resta, em cognição deste agravo de instrumento, inidônea para modificar o curso da tutela deferida, uma vez que não se demonstrou tecnicamente a equivalência entre os serviços oferecidos por este novo ente e os anteriormente prestados pela clínica “Em Si”, em conformidade com as decisões anteriormente proferidas e de acordo com o art. 17 da Lei 9.656/98.

O juízo a quo analisou os elementos juntados pela agravante, concluindo ipsis litteris: “A documentação posterior trazida aos autos (IDs 56341833, 56341834, 56341837, 65518481, 64973513 e 64973514) limita-se à descrição genérica das especialidades da nova clínica, sem comprovação objetiva de que esta possa efetivamente garantir a continuidade do plano terapêutico prescrito. Tal fragilidade probatória se mostra ainda mais relevante considerando o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) do menor, condição que exige continuidade terapêutica e adaptação a protocolos previamente estabelecidos, sob risco de regressão clínica”.

Para demonstrar a equivalência,
a operadora precisa apresentar evidências robustas e objetivas, que vão além de descrições genéricas e fotos da nova clínica credenciada apresentadas
, mediante, por exemplo, um comparativo detalhado entre os serviços e terapias oferecidos pela clínica anterior e pela nova clínica (especificando as terapias disponíveis, duração das sessões, metodologias utilizadas, abordagens para TEA utilizadas); informações detalhadas sobre a qualificação e experiência dos profissionais da nova clínica (formação, experiência, certificados e treinamentos, corpo clínico); informações sobre a estrutura e infraestrutura da nova clínica (equipamentos, salas de terapia etc); evidências de resultados positivos obtidos pela nova clínica em tratamentos similares, se houver; e, principalmente, plano de transição detalhado, que contemple como será feita a transferência do paciente, quais serão os cuidados para garantir a continuidade do tratamento; como a nova clínica se adaptará ao plano terapêutico individualizado do paciente”. Grifei.

Outrossim, em âmbito do prévio agravo de instrumento, exaustivamente aqui mencionado, já havia sinalizado a necessidade de formulação de
plano de transição entre clínicas
, justamente para viabilizar a adequação do tratamento à nova realidade contratual da operadora de saúde e assegurar a proporcionalidade da intervenção judicial,
o que
tampouco re
stou cumprido.

No tocante à alegação da agravante de que a genitora do agravado figura como sócia da clínica “Em Si Desenvolvimento Infantil”, importa destacar que sua participação societária é de apenas 0,5% (meio por cento) do capital social total da empresa, conforme demonstra o contrato social (3ª Alteração) acostado aos autos originários – Id 66976407, revelando-se que se trata de sócia minoritária e sem poder de administração. A tentativa de imputar má-fé à parte agravada, com base exclusivamente nesse vínculo societário residual, reveste-se de caráter meramente especulativo, por ora, inservível a descaracterizar a necessidade e adequação do tratamento clínico prestado à criança pela clínica.

Frise-se que o foco da presente controvérsia não reside na suposta fraude da clínica “Em Si”, mas na continuidade do tratamento do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cuja interrupção abrupta, sem prévia comunicação ou plano de transição poderia prejudicar a sua evolução clínica, conforme já reconhecido em decisões pretéritas.

Nesse cenário, a decisão do juízo de 1ª instância que determinou o bloqueio de valores para garantir o "resultado prático equivalente" (custeio do tratamento) não se revelou teratológica, abusiva ou desproporcional. Pelo contrário, afigurou-se como a única medida efetiva para dar concretude a uma ordem judicial reiteradamente ignorada, protegendo o direito fundamental à saúde de um menor com Transtorno do Espectro Autista, cujo tratamento não pode ser relegado às incertezas de uma disputa processual.

O valor de R$ 148.320,00 foi calculado pela parte autora amparada em orçamento (Id 63082174) elaborado pela Clínica “Em Si” dos valores praticados em cada terapia pela clínica (chegando ao valor de R$ 6.180,00 por semana e R$ 148.320,00 equivalente a 6 meses), e embora à época estivesse desacompanhado de elementos que demonstrassem o efetivo desembolso, tal lacuna probatória foi devidamente suprida pela parte Agravada no curso do processamento deste recurso ao coligir notas fiscais, relatórios de evolução terapêutica, planilhas de frequência e os comprovantes de pagamento e transferências bancárias (IDs 13873941, 13873957, 13873956, 13873955, 13873953, 13873952, 13873958, 13873954, 13873951, 13873949, 13873948, 13873947, 13873946, 13873945, 13873944; ID’s origem 70330221 até 70330225; 70330239, 70330237 70330240, 70330234; que, em conjunto, demonstram,
prima facie
, a correta destinação dos recursos, a continuidade do tratamento do menor e, a priori, a validação do cálculo projetado que culminou no valor constrito.

Dessa forma, a razão de cautela que motivou a suspensão parcial da eficácia da decisão agravada encontra-se, no presente momento, superada, não subsistindo óbice à manutenção integral do provimento de primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo de Instrumento para
negar-lhe provimento,
revogando, por conseguinte, a decisão monocrática de ID 13600291. Julgo
prejudicados
os Embargos de Declaração opostos pela Agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.